Tribunal: STJ
Processo: 0000343-86.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798756 - SE (2024
/0435092-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAIMUNDO APARECIDO MOTA
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS - SE004465
JOÃO DAVID SANTOS BRITO - SE016830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação.
2. O agravante foi condenado pela prática dos delitos de tráfico e associação para o
tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com penas de 8 anos de
reclusão em regime inicial semiaberto e 1.200 dias-multa.
3. A defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação, sustentou que o
recorrente não faria parte de organização criminosa e que a conduta se enquadraria no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Também apontou violação ao princípio do sistema
acusatório, considerando que o Ministério Público estadual teria pleiteado a absolvição
do recorrente.
4. O recurso especial foi considerado deficiente por não indicar e esclarecer a afronta a
algum dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal, providência
necessária para a análise de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial, interposto contra
acórdão que julgou revisão criminal, pode ser conhecido sem a indicação e o
esclarecimento de afronta a algum dos incisos do art. 621 do Código de Processo
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de indicação e de explicação de afronta a algum dos incisos do art. 621
do Código de Processo Penal configura deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
7. A fundamentação deficiente impede a exata compreensão da controvérsia e
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
8. A competência do Superior Tribunal de Justiça para uniformizar a interpretação do
direito federal exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam indicados
de forma precisa, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA50634236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2064de79-2a41-41a3-bac0-24c560708fd8

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação e de explicação de afronta a algum
dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal em recurso especial interposto
contra acórdão que julgou revisão criminal configura deficiência de fundamentação,
2.
atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
A fundamentação deficiente impede o
conhecimento do recurso especial, por inviabilizar a exata compreensão da
controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, AgRg no AREsp 2.473.534/RJ,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no
AREsp 2.319.094/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em
25.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.947.310/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 2064de79-2a41-41a3-bac0-24c560708fd8

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798756 - SE (2024
/0435092-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAIMUNDO APARECIDO MOTA
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS - SE004465
JOÃO DAVID SANTOS BRITO - SE016830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação.
2. O agravante foi condenado pela prática dos delitos de tráfico e associação para o
tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com penas de 8 anos de
reclusão em regime inicial semiaberto e 1.200 dias-multa.
3. A defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação, sustentou que o
recorrente não faria parte de organização criminosa e que a conduta se enquadraria no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Também apontou violação ao princípio do sistema
acusatório, considerando que o Ministério Público estadual teria pleiteado a absolvição
do recorrente.
4. O recurso especial foi considerado deficiente por não indicar e esclarecer a afronta a
algum dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal, providência
necessária para a análise de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50634246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: face3800-5a16-4aca-a311-c0dccea15956

5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial, interposto contra
acórdão que julgou revisão criminal, pode ser conhecido sem a indicação e o
esclarecimento de afronta a algum dos incisos do art. 621 do Código de Processo
Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de indicação e de explicação de afronta a algum dos incisos do art. 621
do Código de Processo Penal configura deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
7. A fundamentação deficiente impede a exata compreensão da controvérsia e
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
8. A competência do Superior Tribunal de Justiça para uniformizar a interpretação do
direito federal exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam indicados
de forma precisa, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação e de explicação de afronta a algum
dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal em recurso especial interposto
contra acórdão que julgou revisão criminal configura deficiência de fundamentação,
2.
atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
A fundamentação deficiente impede o
conhecimento do recurso especial, por inviabilizar a exata compreensão da
controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, AgRg no AREsp 2.473.534/RJ,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no
AREsp 2.319.094/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em
25.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.947.310/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAIMUNDO APARECIDO MOTA
contra a decisão de fls. 589/593, em que não conheci do recurso especial por ele
interposto pela incidência da Súmula 284/STF (deficiência de fundamentação).
No presente regimental (fls. 589/593), a defesa aduz que "[n]o decorrer das
razões do Recurso Especial, esta defesa técnica expôs que os argumentos defensivos
combateriam a decisão que foi “contrária à evidência dos autos”, nos moldes do que
prevê o art. 621, I do CPP".
Documento eletrônico VDA50634246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: face3800-5a16-4aca-a311-c0dccea15956

Requer a reconsideração da decisão agravada para conhecer e dar provimento
ao recurso especial ou que seja concedida a ordem de ofício para absolver o
recorrente da prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico devido,
especialmente, ao pedido de absolvição do
estadual.
Parquet
É o relatório.
VOTO
Não obstante o empenho da defesa, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Consta dos autos que, no processo n. 202000328084, o agravante restou
condenado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006
(tráfico e associação para o tráfico), às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 1.200 dias-multa, à razão mínima (fls. 148/202).
A condenação transitou em julgado em 14/12/2022 (fls. 260/262).
O Tribunal de Justiça não acolheu a revisão criminal proposta pela defesa (fl.
300).
Em recurso especial (fls. 328/374), a defesa apontou violação aos art. 3o-A e
386, III e IV, do Código de Processo Penal – CPP e art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Alegou ausência de provas suficientes para condenação do recorrente pela prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico. Asseverou que o recorrente não faria
parte de organização criminosa e sua conduta amoldar-se-ia ao disposto no art. 28 da
Lei n. 11.343/2006. Sustentou a violação ao princípio do sistema acusatório, porque o
recorrente teria sido condenado, a despeito de o Ministério Público, em alegações
finais, ter pleiteado a absolvição do recorrente.
Requereu a absolvição do recorrente da imputação da prática dos delitos de
tráfico e associação para o tráfico; subsidiariamente, a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
Entretanto, conforme exposto na decisão agravada, os dispositivos legais
apontados como violados (arts. 3o-A e 386, III e IV, todos do Código de Processo Penal
– CPP e art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não amparam, por si mesmos, o recurso
especial. Isso porque, tratando-se de recurso especial contra acórdão que julgou uma
ação de revisão criminal, a parte recorrente deveria também ter indicado e esclarecido,
pormenorizadamente, a potencial violação de um dos incisos do art. 621 do CPP, o
que não foi feito.
Nessas condições, mostra-se inviável a exata compreensão da controvérsia,
incidindo, por analogia, o enunciado da Súmula n. 284 do STF.
Sobre o tema:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO.
REVISÃO
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA50634246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: face3800-5a16-4aca-a311-c0dccea15956

INDICAÇÃO CLARA, ESPECÍFICA E DIRETA DE
AFRONTA AO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284/STF. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO
VINCULAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, embora o debate tenha origem em
revisão criminal, nas razões do apelo nobre, o Recorrente
não indicou, de forma clara, específica e direta, a afronta
ao art. 621 do Código de Processo Penal, evidenciando o
nítido caráter de rejulgamento da presente causa, o que
consubstancia óbice à análise do recurso por deficiência
na fundamentação, incidindo, na hipótese, o disposto no
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Pela ocorrência de preclusão consumativa,
mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as
deficiências existentes nas razões do recurso especial.
3. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal
a quo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual
compete o juízo definitivo acerca dos requisitos extrínsecos
e intrínsecos do recurso.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.473.534/RJ, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
,
20/2/2024
DJe de
).
27/2/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO
DO ART. 621 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. A previsão contida no art. 621 do Código de
Processo Penal não diz respeito apenas aos requisitos de
admissibilidade para o ajuizamento da revisão criminal,
mas aos pressupostos indispensáveis para o acolhimento
da revisão em si. Assim, em se tratando de pleito revisional
ajuizado com fundamento no art. 621, I, do CPP -
inadmitido ou mesmo indeferido -, a pretendida reforma do
acórdão
revisional
pela
via
especial
demandaria,
inexoravelmente, a indicação do referido dispositivo, de
modo a viabilizar a análise por esta Corte quanto ao
preenchimento da hipótese ali preconizada: sentença
condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
2. No caso, as razões do especial não indicaram, de
forma clara e específica, violação do art. 621, I, do Código
de Processo Penal, circunstância que firma a deficiência
na fundamentação do reclamo (Súmula 284/STF).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.319.094/DF, relator Ministro
Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de
).
25/5/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO - ART. 621
E INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚM.
284/STF. FUNDAMENTO INATACADO. SÚM. 182/STJ.
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA
INADEQUADA.
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
DE
IGUAL
DURAÇÃO.
LEGALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50634246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: face3800-5a16-4aca-a311-c0dccea15956

1. As razões do especial não trazem nenhuma
argumentação referente aos fundamentos (requisitos) da
revisão criminal elencados no art. 621 do Código de
Processo
Penal,
mostrando-se
deficientemente
fundamentado (Súmula 284/STF).
2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada no momento oportuno
impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da
Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada").
3. Inviável a apreciação de matéria constitucional
por esta Corte Superior, porquanto, por expressa
disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso
III), se trata de competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal.
4. As penas restritivas de direito devem ser
impostas no prazo previsto para a pena privativa de
liberdade, não havendo ilegalidade na fixação de cada
prestação de serviços à comunidade pelo tempo previsto
para a pena privativa de liberdade, devendo, cada qual,
observar o parâmetro do art. 46, § 3o, do Código Penal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 1.947.310/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/10/2021
25/10/2021

Assim, o recurso especial não supera o juízo de admissibilidade.
Em adendo, cumpre lembrar que compete a esta Corte Superior uniformizar a
interpretação/aplicação do direito federal, de maneira que, para tanto, no recurso
especial, é necessário que a parte indique precisamente os dispositivos de lei federal
que entende violados pelo acórdão recorrido, bem como os seus porquês, o que não
foi feito.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50634246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:17
Código de Controle do Documento: face3800-5a16-4aca-a311-c0dccea15956

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0435092-1
AREsp 2.798.756 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003438620248250000 201856001608 202400101404 3438620248250000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO APARECIDO MOTA
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS - SE004465
JOÃO DAVID SANTOS BRITO - SE016830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAIMUNDO APARECIDO MOTA
ADVOGADOS
: RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS - SE004465
JOÃO DAVID SANTOS BRITO - SE016830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245485881548164434@
2024/0435092-1 - AREsp 2798756 Petição : 2025/0078382-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:51:19
Código de Controle do Documento: 7D1433A0-1E6D-432C-835B-F6A0D3F5D767